Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703861-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDILSON PEREIRA DE SOUZA DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 81218196, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra EDILSON PEREIRA DE SOUZA, no seguinte teor: “Com efeito, a notificação NÃO FOI ENTREGUE (ausente por três vezes), embora tenha sido dirigida ao endereço do réu. Vale dizer, não se está discutindo se o réu mudou-se ou não, mas para que a notificação exista é necessário que ela seja efetivamente entregue no endereço, e não foi. Nada obstante o precedente do c. STJ juntado à inicial, divirjo de tal entendimento, data vênia. Ou seja, considero que enviar e não entregar possui o mesmo efeito jurídico de não enviar. EMENDE-SE a inicial em15 dias para comprovar a efetiva entrega da notificação ou juntar certidão de protesto. Int.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a entrega da notificação ao agravado-réu ou juntar certidão de protesto. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora